Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022324-86.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
AGRAVANTE : IRINEU MONTORO E MILTON MONTORO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IRENEU MONTORO E MILTON MONTORO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito em Cumprimento de Sentença no 00001529-14.2010.8.11.0037, 69221, 11458644), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que remeteu o feito novamente ao perito judicial nomeado, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, entendendo pelo descabimento da repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato, de acordo com o Recurso Especial Repetitivo 1.552.434/60 (Tema 968) do STJ.
Aduzem os agravantes o desacerto da decisão recorrida, posto que o tema 968 não se aplica ao presente feito já que: 1) A sentença proferida nestes autos havia transitado em julgado mais de 4 anos, antes do acórdão repetitivo do STJ; 2) A decisão do relator na afetação tratou de excluir a sua aplicação aos casos transitados em julgado; 3) O acórdão não foi modulado para atingir casos já transitados em julgado; 4) O art . 985 não contempla as sentenças / acórdãos proferidos em feitos já transitados em julgado , portanto o acórdão repetitivo não possui efeitos ex tunc; 5) A época da prolação da sentença, havia julgado do STJ, REsp 453.464/MG, que dava suporte a condenação do indébito com os mesmos encargos do contrato.
Asseveram, ainda, não se tratar de matéria de ordem pública, autorizando o Julgador excluir o excesso à execução, pois a incidência dos encargos contidos na cédulas foram deferidos por sentença transitada em julgado, não passível de alteração nem mesmo por ação rescisória, haja vista que escoado o prazo decadencial.
Registram que “O juízo do feito não está autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada”.
Alegam que o Banco do Brasil ingressou com várias ações rescisórias para rescindir a condenação nos mesmos encargos, mas não o fez no presente feito, de modo que não age de boa-fé tentando, pela via estreita da impugnação ao laudo pericial, excluir da condenação os mesmos encargos das cédulas.
Defendem a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pleiteando a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requerem a reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito que tem por objetivo o ressarcimento das cobranças de correção monetária cobradas indevidamente por ocasião do Plano Econômico Collor, em face das cédulas rurais no 87/00327-9, 88/00340-X, 88/00377-9,88/00378-7,88/00714-6, 88/00844-4, 88/01034-1, 88/01036-8, 89/00466-3.
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Recorrem os autores de decisão que remeteu o feito novamente ao perito judicial nomeado, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, entendendo pelo descabimento da repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato, de acordo com o Recurso Especial Repetitivo 1.552.434/60 (Tema 968) do STJ.
Pois bem.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
De outra banda, prima facie, sendo o juiz destinatário da prova, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado, termos do disposto no art. 370, do CPC, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da retificação e/ou esclarecimentos sobre eventuais pontos controversos na perícia contábil.
Ademais, não se evidencia no caso o risco de dano ao direito e iminente lesão que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se o agravado para, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Comunique-se o Juiz da causa do teor desta decisão, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora